Tribunal: STF
Processo: HC 181974
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Dosimetria da pena. Excesso de prazo. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 561.918, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi condenado à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c o art. 40, v, da Lei 11.343/06. Foi negado o direito de recorrer em liberdade. Irresignada, a defesa impetrou HC no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, denegado. 
    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer a concessão da ordem a fim de “conceder ao Paciente o benefício de aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo”; e que de “seja promovida a justiça, aplicando uma pena justa com a aplicação da minorante da qual o Paciente faz jus”. 
    4. Decido.
    5.  O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e de decisões teratológicas.
    6. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 
    7. As instâncias de origem justificaram a necessidade da custódia preventiva com fundamento na quantidade da droga apreendida (“aproximadamente 42kg de maconha prensada em 66 tabletes”). Sendo assim, o caso atrai o entendimento do STF no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    8. Quanto ao mais, para além de observar que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da sentença penal condenatória, verifico que a questão relativa à dosimetria da pena não foi apreciada pelo TJ/RO, nem pelo STJ. Isso impede o imediato exame das matérias pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator